Tribunal: TJDFT
Processo: 0766917-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTA PAGSEGURO. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. QUANTIAS NÃO ORIUNDAS DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que condenou a empresa ré a pagar para o autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, e a restituí-lo de todo o valor remanescente na conta bancária da pessoa jurídica CNPJ 24.777.429/0001-58.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 50286491).
3. Irresignada, a ré interpôs recurso inominado no qual busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Alega que o recorrido não se enquadra como consumidor final pois utilizava a plataforma PagSeguro para receber valores oriundos de sua atividade empresarial. Afirma que a devolução dos valores pleiteados já foi realizada. Requer, ademais, a improcedência do pedido de indenização por danos morais, fixados pelo juízo a quo em R$ 3.000,00. Subsidiariamente, pleiteia a redução da mencionada quantia.
4. À luz da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Ademais, aplica-se ao caso a Teoria Finalista Mitigada uma vez que o autor, representante da pessoa jurídica (escola de música), utilizou o serviço prestado pela empresa ré para movimentar quantias na conta vinculada em seu nome, além de se encontrar em posição de vulnerabilidade técnica e econômica em relação ao fornecedor. Oportuno registrar julgado dessa Casa de Justiça: "(...) 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor. 2. Verificada a vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica perante a instituição financeira, deve o caso ser analisado à luz das normas consumeristas." (Acórdão 1673655, 07001019520228070020, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJe: 20/3/2023).
5. Os valores bloqueados pelo PagSeguro por mais de 90 (noventa) dias eram oriundos do negócio do recorrido, qual seja, escola de música, mas também de salário percebido pela parte em face do trabalho realizado em empresa privada. Nesse ponto, não foram demonstrados pela recorrente indícios de suspeita ou de fraude que justifiquem a medida drástica de bloqueio de valores de natureza salarial tomada pela empresa ré, provenientes da conta pessoal do recorrido, conforme comprovantes e informações fornecidas pela própria recorrente. Ônus que competia ao réu conforme artigos 373, II e 434, do CPC e artigo 14o, §3o, I, do CDC.
6. A alegada retenção por segurança da quantia na conta do recorrido pelo prazo contratual de 90 (noventa) dias não poderia se estender aos valores percebidos a título de salário e não do negócio do recorrido. Além disso, mesmo deferida a liberação parcial de valores em tutela de urgência, a quantia pleiteada permaneceu bloqueada.
7. Danos morais. Não obstante a recorrente defender que não houve falha na prestação de serviços, mas mero cumprimento de cláusula contratual, é nítido que o recorrido sofreu prejuízos significativos devido ao bloqueio indevido de sua conta. A retenção indevida e prolongada de valores comprovadamente de salário causou ao autor constrangimentos, prejuízos e mesmo sentimentos negativos diversos, além de demandar tempo significativo na busca de resolução de seu problema, que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e ferem à integridade psíquica e, em consequência, os direitos da personalidade do recorrido. Assim, tais fatos se mostram suficientes para embasar os danos morais arbitrados pelo juízo a quo, o qual estabeleceu valores apropriados à gravidade do caso.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.